Tribunal: TJDFT
Processo: 0728488-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728488-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA AGRAVADO: BRASIL PARALELO ENTRETENIMENTO E EDUCACAO S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória, declinou da competência para a Comarca de Vila Velha/ES, ao fundamento de que “em hipóteses de ampla divulgação do ato, inclusive pela internet, há reiterados precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência é do foro do domicílio da vítima do ato ilícito, que teve o direito violado (nesse sentido, ver: REsp 2.032.427-SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 27/4/2023, DJe 4/5/2023)” (id. 162402805, autos originários no 0743347-04.2022.8.07.0001). A recorrente alega que a competência para julgamento de ações indenizatórias, pelo CPC/2015, art. 53, IV, “a”, é do lugar do ato ou fato da ação danosa. Defende que a ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com danos morais seja ajuizada em qualquer foro do território brasileiro a qual a vítima tenha se sentido lesada, especialmente porque o ato ilícito causou repercussão nacional. Argumenta que comprovou que o dano do processo em comento, produzido pela internet, repercutiu nacional e internacionalmente, e não somente no local de onde se originou o ato ilícito, tanto porque, no caso dos autos, a agravante possui templos em todas os Estados da federação e inclusive no Distrito Federal. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo regular (id. 49018990). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar a decisão que declinou da competência relativa para processar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pela Igreja Cristã Maranata “por alegada ofensa à sua esfera moral decorrente de publicação de documentário em plataforma de “streaming”, de autoria da requerida, intitulado “A Facada em Jair Bolsonaro – Investigação Paralela - 2a Temporada”, com duração de 1h36”. Destaco, inicialmente, os fundamentos esposados pelo Juízo prolator da decisão objurgada, para declinar a competência para a comarca de Vila Velha no Espírito Santo, in verbis: Dispõe o art. 53, IV, “a”, do CPC, que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano. Em hipóteses de ampla divulgação do ato, inclusive pela internet, há reiterados precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência é do foro do domicílio da vítima do ato ilícito, que teve o direito violado (nesse sentido, ver: REsp 2.032.427-SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 27/4/2023, DJe 4/5/2023). Estabelecida a premissa de que o foro competente seria o de domicílio da vítima, remanesce ainda controvérsia na hipótese em que a pessoa jurídica ostenta uma pluralidade de unidades espalhadas no território: seria o da matriz ou da agência, sucursal ou filial da pessoa jurídica? No caso dos autos, ao que se depreende do enredo fático narrado na peça de ingresso, a parte requerida teria disponibilizado em plataforma de “streaming” documentário de autoria própria intitulado “A Facada em Jair Bolsonaro – Investigação Paralela - 2a Temporada”, com duração de 1h36, em que um dos jornalistas entrevistados teria realizado afirmações levianas ao associar a IGREJA CRISTA MARANATA ao executor do crime ocorrido em 2018 contra a vida do então candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. Asseverou a parte autora ser inverídica a afirmação de que a ação do agente do evento criminoso foi incutida pela entidade religiosa; enfatizou que as declarações compiladas no documentário produzido e publicado são extremamente graves e ferem a imagem e maculam a reputação da requerente, pelo que pediu provimento jurisdicional consistente em condenar a requerida à obrigação de remover a publicação, e, por conseguinte, publicar retratação nos mesmos moldes em que irrogadas as ofensas, bem como indenização por danos morais. Ora, é de se notar que o ato ilícito imputado à requerida, se reconhecido, não afetaria apenas a filial ou sucursal da vítima instalada no Distrito Federal, mas sim a organização religiosa como um todo, razão pela qual compreendo que o foro competente para processar e julgar o presente feito é o da sede da pessoa jurídica autora estabelecida em Vila Velha/ES, diante do ato constitutivo que circunda à peça de ingresso (ID 142652794). Com efeito, salta aos olhos o fato de que o CNPJ indicado na peça de ingresso é o de n.o 27.056.910/0001-42, que, em perfunctória consulta aos sistemas conveniados a este Tribunal, corresponde à sede da Igreja Cristã Maranata, localizada, como já dito, em Vila Velha/ES. A lógica adotada pelo Juízo prolator da decisão vergastada não merece qualquer censura, merecendo ser integralmente ratificada nesta sede recursal. Em especial, destaco que, para julgamento de demanda em virtude de ampla divulgação pela internet de conteúdo supostamente ofensivo, a competência é do foro de domicílio da vítima, cujo direito foi violado, consoante entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, os seguintes julgados: REsp 2032427/ SP: “A competência para julgamento de ação de indenização por danos morais, decorrente de ofensas proferidas em rede social, é do foro do domicílio da vítima, em razão da ampla divulgação do ato ilícito”. AgRg no AREsp 775948/RS: “ É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em hipóteses de ampla divulgação do ato, inclusive pela internet, como no caso, a competência é do foro do domicílio da vítima do ato ilícito, que é a pessoa que teve o seu direito violado.” No caso dos autos, houve divulgação em plataforma de streaming de documentário de autoria da agravada intitulada “A Facada em Jair Bolsonaro – Investigação Paralela - 2a Temporada”, no qual um dos entrevistados teria feito afirmações que vinculavam a Igreja Cristã Maranata ao homem que esfaqueou o então candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, em 2018. Malgrado a publicação possa ter ofendido e causado prejuízos de ordem moral a todas as agências e filiais da instituição religiosa espalhadas pelo país, e até pelo mundo, não há como se afastar a conclusão de que a sede da Igreja, localizada em Vila Velha, é a que melhor representa a organização religiosa na sua totalidade. Isto porque o art. 75, IV, do Código Civil estabelece que o domicílio da pessoa jurídica é o local da sede, ou, mais precisamente, “o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos”. Não se olvide que, a despeito de o § 1o do referido art. 75 do CC dispor que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”, no caso em apreço, versando a questão acerca de publicação jornalística de âmbito nacional, não há vinculação com qualquer ato praticado no âmbito do Distrito Federal, razão porque, corroborando a decisão agravada, refoge ao juízo a quo competência para processamento do feito. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator